Tribunal: STF
Processo: RE 596663
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVOCAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS PREMISSAS FÁTICAS EM QUE SE BASEOU O ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS EM AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NOS INCISOS IV E V DO ART. 485 DO CPC.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.